Tribunal: TJDFT
Processo: 0010765-83.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010765-83.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 21813998, o sindicato exequente noticia o óbito do substituído CARLOS ROBERTO ALVES LÚCIO e requer a habilitação nos autos de sua sucessora ZAÍRA ALVES LÚCIO, a fim de que seja expedido o alvará em nome da nova beneficiária. Intimado, o Distrito Federal se opôs ao pleito, conforme petição lançada no ID 27918630. É o relato do essencial. Decido. A despeito da pretensão do exequente para a habilitação de Zaíra Alves Lúcio, os documentos acostados não são aptos a comprovar que, de fato, a citada seja sucessora dos direitos do substituído Carlos Roberto Alves Lúcio. Consta da certidão de óbito de ID 21814000 que o substituído Carlos Roberto era solteiro e não deixou filhos, enquanto a certidão de casamento de ID 21814002 diz respeito ao vínculo matrimonial estabelecido entre Zaíra Alves Coelho e Raimundo Nascimento Lúcio, sendo este último pessoa alheia à presente execução. Desse modo, indefiro o pedido de habilitação de ID 21813998 e determino ao exequente prazo de trinta dias para a regularização da sucessão do credor Carlos Roberto Alves Lúcio. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador